Tribunal: TJMT
Processo: 1061550-09.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Apelação Cível n. 1061550-09.2019.8.11.0041
Recorrente: José Kleber Duarte Santos
Recorridos: Antônio Ribeiro de Morais, Erasmo Nascimento Marques, Edney Gonçalo de Araújo e Edson Leite da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Edson Leite da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (id 86073476).
Os recorridos pugnam pelo desmembramento dos autos da Apelação n. 1061550-09.2019.8.11.0041, com a sua remessa à Câmara de origem, para que seja dado o regular processamento e julgamento de mérito (id 95701486).
É a síntese. Decido.
Constata-se, de plano, a inviabilidade de processamento em separado do recurso especial, o qual é interposto nos autos do processo principal, e não em apartado, conforme se depreende da intelecção dos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil.
Ademais, a questão objeto do presente recurso especial constitui prejudicial ao julgamento de mérito da apelação, de modo que não se afigura possível o processamento desta última sem que antes se decida sobre a aventada deserção recursal.
Ante o exposto, não conheço do pleito id 95701486, ante a patente ausência de previsão legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.